Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. JURISPRUDÊNCIA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, importante ressaltar que o juízo já realizou consultas aos sistemas informatizados e disponibilizou ao credor a informação de que a devedora não é contribuinte do imposto de renda e, portanto, não presta declaração.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta somado a evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada é que se justificaria a repetição da diligência.
3. O ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recai sobre o credor. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.